Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. SALDO EM CONTA CONJUNTA. TERCEIRO INTERESSADO. SOBREPARTILHA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA. ART. 435 DO CPC.

I – A ação de divórcio cinge-se apenas aos direitos e interesses do ex-casal, sua pretensão de finalizar o casamento e promover a partilha dos bens. A controvérsia que exige a manifestação de terceiro, estranho à lide, deve ser objeto de sobrepartilha, de forma a possibilitar a ampla defesa e o contraditório do terceiro, não integrante da demanda.

II – A juntada de documento pelo autor, com os embargos de declaração opostos da r. sentença, foi extemporânea, e ele não justificou a apresentação tardia, o que não se admite, art. 435, parágrafo único, do CPC.

III – Apelação do autor desprovida.